Tribunal: TJPA
Processo: 0049670-25.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10383 - Prazo de Validade
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0049670-25.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: JOAO BATISTA DA SILVA LAMEIRA, ELIZANGELA LOPES MONTEIRO, DAVI DA COSTA FERREIRA, PEDRO PAULO PEREIRA SABADO, GEORGIA KARINY MARTINS SODRE, HERCILIZA MARIA CELSO DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DE VALIDADE DE DOIS ANOS. PRORROGAÇÃO NECESSARIAMENTE POR IGUAL PERÍODO. LITERALIDADE DO ART. 37, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIMITES À DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA IMPOSTOS PELA CONSTITUIÇÃO E PELO EDITAL DO CERTAME. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Belém, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a segurança, conforme se lê no documento de ID. 3319077:

“(...)

Diante das razões expostas, CONCEDO A SEGURANÇA, determinando que o Impetrado, o Prefeito Municipal de Belém, proceda a prorrogação do concurso por igual período ao da validade, conforme previsto no Edital do concurso público 01/2011-SEMEC.

Custas pelo Impetrado, isento na forma da lei.

Sem honorários (Súmulas n.º 512, do STF, e 105, do STJ, c/c art. 25, da Lei 12.016/09).

Decisão sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme artigo 14, §1.º da Lei 12.016/2009.

P.R.I.C.

Belém, 16 de abril de 2019”.

Em sua peça inicial, os Impetrantes afirmaram que foram aprovados e classificados em Concurso Público promovido pelo Município de Belém, através dos Editais n.º 01 e 02/2011, todavia, não foram chamados imediatamente para assumir suas funções, permanecendo a espera de nova convocação.

Asseveraram que impetraram o mandamus contra a Secretária Municipal de Educação, o Secretário de Administração do Município e contra o Prefeito Municipal, alegando a existência de ilegalidade pelo fato de tais autoridades terem prorrogado o concurso público em tela por apenas um ano, e não pelo prazo de dois anos como supostamente prometido no edital.

Ao final, pugnaram, em sede de liminar, que fosse garantida a prorrogação pelo prazo de dois anos, e que a medida fosse confirmada quando do julgamento do mérito da segurança.

A sentença foi proferida nos termos acima transcritos (ID. 3319077).

Inconformado, o Município de Belém interpôs este recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, a ausência de direito líquido e certo a ser amparado pela via eleita.

No mérito, asseverou que atuou observando a discricionariedade da Administração Pública, o que inviabiliza a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes.

Sustentou ainda que não restou comprovada a preterição dos aprovados no Concurso Público realizado pela SEMEC/PMB e a prorrogação do certame por mais um ano apenas observou o interesse público.

Ao final pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID. 3319081.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Como relatado, cuida-se de mandado de segurança impetrado por candidatos aprovados em concurso público do Município de Belém, com prazo de validade de 02 (dois) anos previstos em edital, mas que fora prorrogado por apenas um ano.

Ora, como se lê no item 15.11 do Edital n.º 01/2011 – SMEC/PMB (ID. 3319064), há a previsão expressa de que o concurso será válido por 02 anos a contar da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado
por igual período
.

Contudo, o prazo de validade do certame foi prorrogado por apenas mais 1 (um) ano.

Sabe-se que a prorrogação do prazo de validade do concurso é ato discricionário da Administração Pública e visa, primordialmente, o aproveitamento do processo seletivo já realizado, evitando-se, com isso, a instauração de novo procedimento dispendioso destinado ao preenchimento de eventuais vagas que restaram disponíveis ao longo do prazo inicialmente previsto.

O início da contagem do prazo dar-se-á a partir da homologação do resultado final

da última fase.

A matéria foi disciplinada no art. 37, inc. III, da Constituição Federal, que dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

III. O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

Da simples leitura do dispositivo extrai-se que a discricionariedade da Administração deve ser permeada pelos limites impostos pela Constituição, quais sejam prazo de até dois anos e prorrogável uma vez por igual período.

Assim, é a Administração Pública quem decide qual será o período de validade do concurso ao prevê no edital, desde que dentro do prazo máximo de dois anos.

Esse prazo é prorrogável por apenas uma vez e somente pelo mesmo período original.

Dessa forma, se o edital do concurso foi publicado com prazo de validade de dois anos, a prorrogação será de dois anos. Entretanto, se o prazo inicial fixado for de um ano, por exemplo, o prazo de prorrogação será também de um ano.

No caso ora em apreciação, o concurso tinha prazo inicial fixado em dois anos e foi prorrogado por apenas um ano, quando, na verdade, deveria ser prorrogado apenas uma vez e pelo mesmo período fixado incialmente.

Assim, apesar da discricionariedade conferida a Administração para fixar o prazo de validade do concurso, a prorrogação deveria ter-se dado por idêntico prazo, observando-se a regra contida no edital e o dispositivo constitucional.

Como bem posto no parecer ministerial,
“a menção expressa no termo “igual período” na Constituição Federal, bem como no Edital do Concurso, não dá margem para quaisquer outras interpretações
”.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PARTE AUTORA QUE FICOU NA 1ª COLOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO. DEMANDA AJUIZADA APÓS A VALIDADE DO CONCURSO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL QUE COMEÇA A CORRER APÓS A VALIDADE TER EXPIRADO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO QUE DEVE SER POR IGUAL PERÍODO. ART. 37, III, DA CF. DIREITO À NOMEAÇÃO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ARGUMENTO QUE NÃO PODE SERVIR DE OBSTÁCULO PARA NÃO NOMEAR CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO É REALIZADO MEDIANTE PRÉVIA ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 169, §§ 2º E 3º, DA CF. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0007845-97.2018.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: Juíza Bruna Greggio - J.

16.09.2019).

Desse modo, a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau não merece reparos.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do reexame necessário e do recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém para, no mérito negar-lhe provimento, mantendo a sentença em sua inteireza.

É como voto.

Belém, 25/06/2021